Tribunal: TCU
Processo: 016.591/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6298/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.591/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Almerinda Nazare dos Reis Machado Lopes (XXX.579.106-XX); Angela Fernanda Machado da Silva (XXX.909.852-XX); Elba Regina Bomfim da Silva Orozimbo (XXX.265.077-XX); Erly Deodato da Silva (XXX.149.737-XX); Jandira Bomfim da Silva (XXX.465.547-XX); Katia Vitoria Mesquita Machado (XXX.737.922-XX); Lucienne Valle de Souza Monteiro (XXX.574.097-XX); Maria Lucia Albuquerque dos Santos (XXX.093.014-XX); Maria Lucia Machado Evangelista (XXX.346.202-XX); Maria Tereza dos Santos Dantas (XXX.740.004-XX); Maria do Socorro Machado Lameira (XXX.411.512-XX); Rosalia Bomfim da Silva (XXX.269.737-XX); Sandra Suely dos Reis Machado (XXX.476.912-XX); Sonia Queiroz Silva (XXX.807.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.